Tribunal: TJPA
Processo: 0812244-98.2024.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0812244-98.2024.8.14.0040

JUIZO RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE MORAES SANTOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO E REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CF. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente pelo Município de Parauapebas sem prévia aprovação em concurso público, para exercer a função de auxiliar administrativo, no período de 05/11/2019 a 31/07/2023, visando à declaração de nulidade do contrato e ao recebimento do FGTS devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária realizada pelo Município observou os requisitos constitucionais e legais para sua validade; (ii) estabelecer se, declarada a nulidade do contrato, subsiste o direito do contratado ao recebimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 37, II, estabelece o concurso público como regra geral para ingresso no serviço público, admitindo a contratação temporária somente em casos excepcionais e de comprovada urgência (art. 37, IX).

4.

A contratação temporária não pode ser utilizada como instrumento ordinário de preenchimento de cargos de natureza permanente, sob pena de fraude à ordem constitucional.

5.

Ausentes no caso concreto a comprovação de excepcionalidade, urgência e temporariedade, a contratação é nula, conforme entendimento do STF nos Temas 191 e 308.

6.

Declarada a nulidade do contrato, o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 assegura ao contratado o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS, medida de natureza indenizatória para evitar enriquecimento ilícito da Administração.

7.

A jurisprudência pacífica do STF e do STJ impõe ao ente público a obrigação de recolher o FGTS mesmo diante de vínculo declarado nulo por ausência de concurso.

8.

Correção monetária e juros devem observar o entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.495.146, com atualização a partir de cada parcela devida e juros desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Sentença mantida.

Tese de julgamento
: 1. A contratação temporária sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF é nula. 2. A nulidade do contrato não afasta o direito do contratado ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. 3. O FGTS devido deve ser corrigido e acrescido de juros conforme orientação do STJ no REsp nº 1.495.146.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478/RR (Tema 191), RE nº 705.140/RS (Tema 308); STJ, REsp nº 1.495.146.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 18.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
decorrente de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Pedro Henrique Moraes Santos
contra o
Município de Parauapebas
, visando ao recebimento dos valores devidos a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Na origem, o autor alegou que foi contratado pelo Município em 05/11/2019 para exercer a função de auxiliar administrativo, permanecendo no quadro funcional até 31/07/2023, mediante contrato temporário, sem prévia aprovação em concurso público.

Sustentou que, durante todo o vínculo, não houve recolhimento do FGTS por parte do ente municipal, razão pela qual requereu: (i) a declaração de nulidade do contrato administrativo celebrado; (ii) a condenação do Município ao pagamento do FGTS relativo a todo o período contratual; e (iii) honorários advocatícios. Pugnou, ainda, pelo deferimento da gratuidade de justiça, instruindo a inicial com declaração de hipossuficiência econômica e documentos comprobatórios.

O Município de Parauapebas apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a natureza fundiária da verba, com aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês, nos termos da legislação específica do FGTS, à luz do recente julgamento da ADI nº 5090 pelo STF.

No mérito, defendeu a legalidade do contrato temporário firmado, amparado no art. 37, IX, da Constituição Federal e na legislação municipal (Lei nº 4.249/2002 e Lei nº 4.231/2002), sustentando tratar-se de vínculo jurídico-administrativo, incompatível com a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Alegou, ainda, inexistirem pendências financeiras não quitadas na rescisão contratual, sendo indevido o pagamento de FGTS por se tratar de verba própria de regime celetista, além de invocar precedentes do STJ e do próprio TJPA no sentido da inaplicabilidade do referido dispositivo legal a contratos administrativos temporários.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual:

1. Declaro a nulidade do contrato administrativo;

2. CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação;

Correção monetária e juros de mora nos termos do REsp nº 1.495.146, considerando tratar-se de condenação relacionada com verbas de servidores e empregados públicos. Ressalto que o marco temporal, para efeito de cálculo da correção monetária será a data em que cada parcela deveria ter sido paga e dos juros de mora a partir da efetiva citação válida do requerido.

Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC)."

O Município de Parauapebas opôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos, nos termos da sentença de ID 27242530.

Conforme certidão acostada aos autos, não houve interposição de recurso voluntário por nenhuma das partes.

Vieram os autos ao Ministério Público, que, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa, opinou pelo conhecimento da remessa necessária, e manifestou-se pela manutenção da sentença que reconheceu a nulidade do contrato e determinou o pagamento dos valores de FGTS referentes aos últimos cinco anos, observada a forma de cálculo estabelecida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

A presente remessa necessária decorre de sentença que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Pedro Henrique Moraes Santos contra o Município de Parauapebas, julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do contrato administrativo firmado entre as partes e condenando o ente municipal ao pagamento dos valores referentes ao FGTS relativos aos últimos cinco anos, a serem apurados em liquidação, acrescidos de correção monetária e juros na forma do REsp nº 1.495.146/STJ.

Compulsando os autos, verifica-se que a contratação do autor ocorreu em 05/11/2019, para a função de auxiliar administrativo, sem prévia aprovação em concurso público, permanecendo o vínculo até 31/07/2023.

Trata-se, portanto, de contratação temporária sem a devida observância aos ditames constitucionais, em especial ao disposto no art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal, que estabelece como regra geral o ingresso no serviço público por meio de concurso público, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei.

O art. 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, estabelece, como regra, a obrigatoriedade do concurso público para investidura em cargos ou empregos públicos, admitindo exceções apenas para nomeações em cargos em comissão e para contratações temporárias de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do mesmo artigo.

A contratação temporária constitui medida excepcional, destinada a suprir, de maneira transitória, necessidades imprevisíveis e urgentes do serviço público, não podendo, sob pena de fraude à ordem constitucional, ser utilizada como meio ordinário de ingresso ou manutenção de pessoal em funções de natureza permanente.

Tal excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

Doutrina abalizada, como ensina José dos Santos Carvalho Filho, adverte que
“as contratações temporárias somente se justificam quando se revestirem dos pressupostos de temporariedade e de interesse público excepcional, não podendo o poder público valer-se desse mecanismo para perpetuar relações funcionais precárias ou suprir carências permanentes do serviço público”
(in
Manual de Direito Administrativo
, 37ª ed., Atlas, 2024, p. 650).

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 596.478/RR (Tema 191) e o RE nº 705.140/RS (Tema 308), ambos com repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que, declarada a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública por ausência de concurso, subsiste em favor do contratado o direito ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, além do saldo de salário, não se estendendo, contudo, outros direitos de natureza trabalhista.

Cumpre observar que o direito ao FGTS, mesmo diante da nulidade do contrato, possui caráter indenizatório, visando a evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho do contratado. Tal posicionamento preserva, simultaneamente, a supremacia do interesse público — ao reprimir contratações irregulares — e a dignidade do trabalhador, impedindo que este suporte sozinho os prejuízos decorrentes de conduta ilegal do próprio ente público. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ tem reiterado que a nulidade do vínculo não exonera o ente público da obrigação de recolher os depósitos fundiários devidos durante o período efetivamente laborado.

De igual modo, o argumento defensivo de que a relação jurídica seria de natureza exclusivamente estatutária não se sustenta no caso concreto, haja vista que a contratação não se deu dentro dos estritos parâmetros do art. 37, IX, da Constituição Federal. A ausência de comprovação de excepcionalidade, urgência e temporariedade — requisitos imprescindíveis para a validade da contratação temporária — afasta a incidência da legislação local como justificativa para o não recolhimento do FGTS, atraindo a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

No caso em exame, restou incontroverso que o Município de Parauapebas deixou de efetuar os depósitos do FGTS durante o período contratual, o que enseja a condenação imposta na sentença. Não há elementos fáticos ou jurídicos aptos a infirmar o decisum, que aplicou corretamente o direito à espécie, observando, inclusive, os parâmetros de atualização e juros estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O parecer ministerial, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa, alinha-se integralmente a esta orientação, destacando que a nulidade do vínculo não pode servir de pretexto para suprimir o direito ao FGTS, o qual possui natureza indenizatória e encontra respaldo em norma cogente reconhecida como constitucional pelo STF.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária,
MANTENHO A SENTENÇA de 1º grau incólume
, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 26/09/2025